Tribunal: TJDFT
Processo: 0751595-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE INADMITIU RECLAMAÇÃO CRIMINAL. REJEIÇÃO DE QUEIXA-CRIME. APELAÇÃO INTERPOSTA PERANTE A SEGUNDA TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREPARO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA. APELO NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE DIVERGÊNCIA ENTRE O ACÓRDÃO DA TURMA RECURSAL E A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SUMULADA OU CONSOLIDADA EM JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO, INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA E INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. ARTIGO 23, INCISO X, E ARTIGO 196, INCISO IV, DO REGIMENTO INTERNO DESTA CORTE. INVIABILIDADE DE ADMISSÃO DA RECLAMAÇÃO CRIMINAL. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. De acordo com o artigo 71, inciso III, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, a apelação interposta contra decisão proferida em ação penal de iniciativa privada está sujeita a preparo. E, ainda, segundo o artigo 74 do mencionado regimento, o recorrente possui o prazo de 48 horas após a interposição da apelação, independente de intimação, para recolher o preparo, sob pena de ser considerado deserto.
2. Na espécie, não se verifica qualquer ilegalidade na decisão da Segunda Turma Recursal que não conheceu o recurso de apelação por ausência de preparo ou contrariedade ao entendimento deste egrégio Tribunal quanto à matéria, uma vez que, no caso concreto, foi verificado que o apelante não fazia jus à gratuidade de justiça.
3. A decisão monocrática inadmitiu a presente reclamação criminal, pois, nos termos do artigo 23, inciso X, e artigo 196, inciso IV, do Regimento Interno desta Corte de Justiça, a reclamação só se mostra cabível quando há divergência entre o acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas, o que não ocorre no presente caso.
4. Agravo interno conhecido e não provido, mantendo a decisão que inadmitiu a reclamação criminal.